Tribunal: TJSP
Processo: 2300670-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que deferiu a penhora de recebíveis que a parte executada venha a receber de referida instituição até o montante do crédito aqui perseguido, no importe de R$127.381,59, observado o caráter alimentar deste. Penhora de valores recebíveis a título de pro labore. Verba de natureza alimentar. Artigo 833, IV, do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que deferiu a penhora de recebíveis que a parte executada venha a receber de referida instituição até o montante do crédito aqui perseguido, no importe de R$127.381,59, observado o caráter alimentar deste. Penhora de valores recebíveis a título de pro labore. Verba de natureza alimentar. Artigo 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.